Tribunal: STF
Processo: RE 1585902
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado pelo MPCE contra acórdão do TJCE que absolveu o recorrido da acusação de tráfico de drogas, reconhecendo a ilegalidade da entrada em domicílio pela polícia e a apreensão dos entorpecentes, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE  DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E  DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.  #BNMP I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de  tráfico de drogas. A Defesa busca a anulação das provas obtidas mediante invasão de  domicílio, com a consequente absolvição do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar, realizada sem mandado  judicial e sem investigação prévia, é nula, resultando na absolvição do acusado.  III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a jurisprudência do STF e STJ, a entrada forçada em domicílio sem  mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente  justificadas, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A autorização para ingresso no domicílio, fornecida pelo réu, foi obtida sob coação, o que  invalida a prova e contamina as subsequentes, conforme a teoria dos frutos da árvore  envenenada.  IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido.
2. No recurso, o MPCE argumenta que a busca domiciliar foi autorizada pelo réu, conforme confirmado por termos de consentimento escrito, não havendo nos autos elementos que pudessem afastar a conclusão de idoneidade da ação policial e fazer presumir a existência de coação.

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 17.

É o relatório.

Decido.

 4. O recurso não comporta provimento.

5. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori.
 
6. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.
 
7. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:
 
“(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 
Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.
O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.
Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”
(RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).
 
8. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita.
 
9. No presente caso, verifica-se que, de fato, não houve campana ou investigação prévia, limitando-se, o próprio órgão acusatório em seu recurso extraordinário, apenas a defender a lisura da suposta autorização de ingresso como elemento justificador e suficiente quanto à legalidade da apreensão. 

 10. A conclusão do acórdão, ao contrário do que defendido pela acusação, ao afastar a lisura do procedimento, encontra lastro no depoimento do interrogatório do acusado, transcrito na sentença.

11. Discordar de suas conclusões, isto sim, exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 
 
12. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

14. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente